Tribunal: TJMT
Processo: 1024396-69.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024396-69.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 898.518.461-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão foi realizada por meio de e-mail, em flagrante desacordo com o disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/91, que prevê que, para fins de constituição do devedor em mora, a notificação pode ser realizada inclusive por meio de carta registrada com aviso de recebimento, cujo recibo de entrega sequer precisa ser assinado pelo destinatário, não havendo previsão legal de que esta seja realizada por e-mail, de modo que correta a sentença que
extinguiu o feito,
nos termos do 485, IV, do CPC, ante ausência d
os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024396-69.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S/A

APELADO:

RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S/A
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1024396-69.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência da comprovação da mora.

Irresignado, o apelante alega em suas razões recursais, que “
no caso segue o mesmo entendimento quanto a notificação extrajudicial via AR, qual seja, reputa-se valida a notificação enviada ao endereço informado no contrato, aqui considera-se o e-mail informado, não sendo imprescindível o seu recebimento pessoal pelo devedor”
(sic).

Pontua que
“comprovou nos autos que o e-mail chegou ao endereço eletrônico indicado pelo financiado, e que a medida utilizada funda-se em situação válida conforme exposto acima”
(sic).

Assevera que
“não há razão para indeferimento da inicial por ausência de comprovação da mora, devendo-se considerar que o envio por meio eletrônico, em que pese configurar inovação, busca somente comprovar que o autor diligenciou previamente para fins de dar ciência ao financiado da existência do débito”
(sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, para que, ao final, seja concedida a liminar pleiteada e determinada a cassação da r. sentença, com o consequente retorno dos autos à vara de origem para o seu regular prosseguimento [id. 146816174].

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual, conforme id. 146816177.

Houve o recolhimento do preparo, conforme id. 146816175.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
BANCO VOLKSWAGEN S/A
ajuizou a presente ação de busca e apreensão em desfavor de
RICARDO ROBERTO DOS SANTOS JUNIOR
,
o
ra apelado, alegando que as partes firmaram, em 26/07/2019, contrato para financiamento de bem móvel, garantido por alienação fiduciária, registrado sob o nº. 42357399, por meio do qual o banco demandante concedeu crédito no valor total de R$61.635,84 (sessenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) ao requerido, que, em contrapartida, obrigou-se ao pagamento de 48 parcelas fixas mensais de R$1.284,08 (mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oito centavos).

Continuou narrando em que peça de ingresso que referido contrato foi renegociado, sendo gerado novo contrato (nº. 45618762), refletindo sobre as parcelas, majorando-as para a quantia de R$2.164,43 (dois mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), com vencimento final em 29/08/2023, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, da marca VW, modelo GOL 1.0 L MC4, chassi n.º 9BWAG45U1LT036744, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor PRETA, placa QCJ5576, renavam 01199463580.

Menciona que a partir de 28/02/2022, o requerido interrompeu o regular pagamento das parcelas do seu financiamento, incorrendo em mora desde então, motivo pelo qual foi devidamente notificado para regularização da sua situação, o que jamais se efetivou.

Afirma que o débito do requerido perfaz o montante total de R$25.860,97 (vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e sete centavos), correspondente ao principal e acessórios das parcelas vencidas e vincendas, uma vez que a teor do que prevê o art. 3º, §3º do DL nº.911/19691, bem como a cláusula nº 8 da CCB que instrui a exordial, o não pagamento da parcela mensal implica no vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Ao analisar o feito, a magistrada argumentou que apesar de o autor juntar aos autos a notificação realizada por meio eletrônico fornecido pelo mesmo no contrato, este não tem o condão de comprovar a comunicação da mora nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Diante disso, determinou que o autor emendasse a inicial para sanar as irregularidades apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias [id. 146816167].

A instituição financeira, ora apelante, manifestou-se por meio da petição de id. 146816169, reforçando que restou comprovada a constituição em mora da parte ré, pois foi encaminhado através de endereço eletrônico fornecido no ato da contratação, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito e reiterou o pedido de deferimento da liminar pleiteada, expedindo-se o competente mandado de Busca e Apreensão a ser cumprido pelo Sr. Oficial de Justiça, nos termos requeridos na inicial.

Sobreveio, então, a sentença hostilizada, em que a magistrada de primeiro grau julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, em razão da ausência da constituição em mora, por entender que a notificação encaminhada por e-mail ao devedor não serve para a constituição em mora, cujos termos são agora questionados por meio do presente apelo.

Pois bem. Considerando a narrativa fática com a documentação que instrui a demanda, adianto, desde já, que a pretensão recursal não merece provimento. Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou
que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput
, do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular nº. 72: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, observa-se que o credor, ora apelante, encaminhou a notificação para o endereço de e-mail pessoal do devedor indicado no contrato [Id.
146816158
], entretanto, a referida forma não garante que o mesmo teve acesso ao conteúdo da notificação, a qual, por expressa previsão da legislação de regência, deveria ter ocorrido mediante carta registrada, entregue no endereço fornecido no contrato.

Veja-se, pois, que embora para a comprovação da mora na ação de busca e apreensão seja bastante a entrega da notificação extrajudicial no domicílio do devedor, por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não há qualquer menção quanto à possibilidade de notificação por meio eletrônico, como foi procedido no presente caso.

E aqui vale registrar que a exigência legal da comprovação da mora por meio de notificação válida, dentre os quais não está o meio eletrônico, não é excesso de formalismo, tendo em vista que visa oportunizar ao devedor saldar seu débito para não perder a posse do bem.

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora do devedor fiduciário na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, razão pela qual a manutenção da sentença extintiva é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO ELETRÔNICO DO DEVEDOR (E-MAIL) – IMPOSSIBILIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão foi realizada por meio de e-mail, em flagrante desacordo com o disposto no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº. 911/91, que prevê que, para fins de constituição do devedor em mora, a notificação pode ser realizada inclusive por meio de carta registrada com aviso de recebimento, cujo recibo de entrega sequer precisa ser assinado pelo destinatário, não havendo previsão legal de que esta seja realizada por e-mail, de modo que correta a sentença que extinguiu o feito, nos termos do 485, IV, do CPC, ante ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”
(N.U 1019633-93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
JULGADA PROCEDENTE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VIA E-MAIL DO DEVEDOR – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO CONSTITUIÇÃO

– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A constituição da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Em se tratando de contrato de financiamento com garantia fiduciária, para que ocorra a autorização judicial de busca e apreensão do bem, é necessária a ocorrência da mora e a devida notificação legal do devedor. 3. Por disposição do artigo 2º, § 2º do mesmo Decreto-Lei, restando infrutífera a notificação por meio de carta registrada, expedida por Cartório de Títulos e Documentos, o que sequer foi cumprido pelo banco. 4. Desse modo, a notificação via e-mail do devedor conduz à sua imprestabilidade para a comprovação da mora; e, por consequência, à extinção da ação por falta de pressuposto processual, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior.”
(TJ-MT – AC: 10044464520208110002 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022